Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747076-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0711465-35.2020.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, c/c antecipação dos efeitos da tutela, ajuizado por PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO e CAÍQUE DANTAS DE MOURA JESUS em face de IEX E OUTROS. A parte autora alega que firmou com a primeira requerida contrato de câmbio no valor de R$ 5.700,00 para a aquisição de US$ 1,500, prevendo que a retirada da moeda estrangeira ocorreria no dia 03/04/2020. Aduz que até o presente momento, contudo, a empresa ré não está honrando com a entrega dos valores acordados e requer a realização de arresto cautelar, via BACENJUD, no valor de R$ 5.700,00. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a relação jurídica entre as partes está comprovada através da juntada dos documentos de ID 71433879, no qual se verifica a contratação da requerida, bem como o comprovante de transferência de R$ 5.700,00 para a conta da primeira requerida. Ademais, os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a vasta documentação anexada à peça inicial dá conta que a sociedade ré vem se recusando a atender seus consumidores, sem qualquer medida concreta no sentido de informar o tempo e modo de devolução da quantia solicitada. Essa conduta é temerária, já que todos os empreendimentos que foram obrigados a fechar as portas, em razão da pandemia COVID-10, estão disponibilizando canais eficientes de contato com os clientes, até porque precisam continuar desenvolvendo as suas atividades na medida do possível. A par disso, a existência de vários consumidores na mesma situação e os adiamentos da ré na devolução dos valores, em cotejo com a ausência de informações adequadas e a inexistência de um canal claro e não se promova o imediato arresto de valor, por não restar recursos suficientes para saldar todos os débitos. Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da parte autora e o risco de dano, na medida em que a data remarcada para sua viagem se aproxima e não se obtém qualquer indício de recebimento dos valores pagos pelas vias extrajudiciais. A par disso, a documentação acostada demonstra a existência de relacionamento comercial entre as rés, situação que ao ser cotejada com as regras de defesa do consumidor, permite entrever, nesta fase de conhecimento superficial, a existência de solidariedade. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 5.700,00. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Em suas razões, alega, em síntese, que: 1) o caso concreto não cumpre os requisitos autorizadores da concessão do arresto cautelar, visto inexistir comprovação do risco de resultado útil do processo ou perigo da demora; 2) se os valores depositados em bancos ficam indisponíveis, pode ocorrer de a Corretora não mais satisfazer os valores mínimos determinados pelo Banco Central do Brasil, sujeitando-se às consequências, dentre as quais destacamos, sem esgotar: (i) a necessidade de diminuição das operações, cessando ou reduzindo as possibilidades de ganhos (cessariam ou diminuiriam os lucros) e, consequentemente, de fechamento de lojas; e, (ii) colocaria a instituição em condição irregular perante os 6 padrões normativos e perante o BACEN, ao não cumprir os denominados limites operacionais (Procedimentos disciplinados pelas Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193); 3) nesse cenário, fundamental referir que além do arresto deferido na demanda em apreço, a agravante vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes, detalhadas no quadro em anexo3 , também ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, em face do inadimplemento da mesma operação ilegal ora noticiada (compra futura de moeda estrangeira), fato que que dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da recorrente e que pode significar a paralisação de suas atividades; 4) diante do cenário mundial decorrente da pandemia da doença infecciosa COVID-19, mostra-se especialmente perversa a arbitrária medida empreendida pelo juízo de primeiro grau em desfavor de empresa recorrente, que, pela natureza de sua atividade (corretora de câmbio), opera essencialmente através da troca imediata de moeda; 5) a parte Autora, ora Agravada, não demonstrou a necessidade de deferimento do arresto em face da UNIÃO ALTERNATIVA, ora Agravante, resumindo toda sua argumentação no fato de que as outras demandadas (IEX e J&amp;B) teriam se negado a efetuar a entrega das moedas estrangeiras. 6) as outras empresas demandadas IEX e J&amp;B sinalizam clara intenção de devolver os valores recebidos, discordando a parte Autora, ora Agravad, apenas quanto à forma de devolução, conforme e-mails e mensagens de whatsapp juntados aos autos; 7) o deferimento de arresto em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, constitui medida ilegal e abusiva. Frisa que a aludida providência é aceita apenas em hipótese de execução de título extrajudicial e desde que seja frustrada a primeira tentativa de citação do devedor; 8) eventual reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em face da parte Ré IEX (ou J&amp;B) não é automaticamente extensivo à empresa ora agravante; 9) não há prova de que a Agravante, UNIÃO ALTERNATIVA, estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio, a justificar a medica cautelar; 10) as operações promovidas pelas outras requeridas eram ilegais, tendo sido perpetradas à margem de seu controle e do BACEN, denominadas de “câmbio paralelo” ou “cambio black”, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil; 11) o art. 9o da Resolução n.o 3.568/0810 do Banco Central do Brasil afirma que todas as operações de câmbio exigem cadastramento e registro no Sistema de Informações do Banco Central. Já o art. 9o, § 2o, inc. II da Resolução 3.954 do BACEN, exige que os correspondentes de câmbio entreguem comprovantes aos clientes com a efetiva indicação da taxa de câmbio utilizada. Por fim, o art. 70, § único, da Circular no 3.691/1312, OBRIGA a entrega (liquidação) dos dólares ao adquirente no mesmo dia da compra; 12) o registro de ENCOMENDA de moeda estrangeira e os comprovantes de transferência realizados diretamente para a empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA. e IEX Agencia de Viagens e Turismo Ltda, comprovam que nenhuma operação de compra de moeda estrangeira foi realizada através do sistema de câmbio operado pela Agravante, como é exigido por expressa disposição legal, nem sequer sabia da existência de tais operações; 13) os valores existentes em suas contas bancárias constituem o próprio instrumento da atividade empresarial, sujeitando-se à impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC. Por fim, requer: Em face das razões de fato e de direito aqui expostas, requer a agravante se digne V. Exa. a: a) Receber e processar o presente recurso na modalidade de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do CPC/15; b) Deferir o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante; c) Dar, ao final, integral provimento ao recurso para revogar definitivamente a decisão ora atacada em face da impenhorabilidade dos valores arrestados e da inexistência de demonstração da probabilidade de direito e de risco ao resultado útil do processo em face da agravante. Por fim, informa que o presente agravo de instrumento deixa de ser instruído com cópia integral do processo, nos termos da previsão contida no art. 1017, § 5o do CPC. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 2137337). Contrarrazões (ID 27057835), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0711465-35.2020.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que, diferente do alegado pela parte Ré, ora Agravante, a medida cautelar apresentada na origem pela parte Autora, ora Agravada, não tem por fundamento o arresto executivo, disciplinado no art. 830 do CPC, para o qual se exige prévia tentativa de citação do executado, por não se tratar de processo executivo. Cuida-se de medida prevista no art. 301, do referido diploma legal, a qual é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que o objeto da controvérsia esteja em discussão, a qual prescinde do contraditório, nos termos do art. 9o, inc. II, do CPC. Além de não cumprir obrigação estabelecida no negócio jurídico acima referido, a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP não foi localizada em sua sede social, tampouco em qualquer canal de comunicação disponível. Cumpre destacar que a relação mantida entre as partes, a priori, submete-se ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio (compra e venda de moeda estrangeira), enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é destinatária final da moeda estrangeira adquirida. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, o qual evidencia o brocardo ubi emolumentum ibi onus, que se traduz em onde está o bônus deverá estar o ônus, está fundamentada a teoria do risco proveito. Significa exatamente que aquele que tira proveito ou vantagem do fato gerador do dano, ainda que indiretamente, tem a obrigação de repará-lo. Havendo, eventual, responsabilidade solidária entre aqueles que participaram da atividade comercial, no caso fornecimento de moeda estrangeira, pode o consumidor demandar a quem lhe aprouver, observado eventual direito de regresso, nos termos dos arts. 14, 25 e 88, todos do CDC c/c art. 927, parágrafo único, do CC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não é possível acolher a argumentação de que o arresto no valor indicado nos autos inviabilizaria as operações cambiais da Agravante, por se tratar de empresa de grande porte com correspondentes em diversos estados da federação. Por outro lado, há informação nos autos que outras pessoas também foram lesadas pelo mesmo expediente adotado pela empresa Ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, originando diversas ações judiciais em trâmite nesta Corte de Justiça, conforme consulta no sitio eletrônico, com equivalência de pretensão ao do presente feito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2021 18:43:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador